Tribunal: TJDFT
Processo: 0715616-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715616-27.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE MEDEIROS ALVES, FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES XIMENES, MARIA GOMES DE MEDEIROS APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que os apelantes protocolizaram a peça recursal, fazendo-a acompanhar do comprovante de pagamento, sem, contudo, trazer aos autos o respectivo boleto de pagamento. Consoante preceitua o art. 1.007, do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” (g.n.). Dessa forma, considerando que os apelantes não cumpriram seu ônus processual, determino sua intimação para comprovarem, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora